Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE ACORDO VERBAL DE LOCAÇÃO. OBRIGADO. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. OBSERVÂNCIA DA GÊNESE DO DÉBITO RECONHECIDO. SUPLANTAÇÃO. NOVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ORIGINÁRIAS POR NOVA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR (CC, ART. 206, §5o, I). PRAZO QUINQUENAL. AVIAMENTO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §4o). TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESQUALIFICAÇÃO DO DÉBITO RETRATADO. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA. PRESERVAÇÃO DA FORÇA PROBATÓRIA CONSUBSTANCIADA NO CONTRATO. ELISÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ CONFITENTE DO DÉBITO (CPC/15, ART. 373, INCISO II). SUJEIÇÃO AO LIVREMENTE AVENÇADO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS. MODULAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. (CPC, ART. 85, §§2o E 11). ACÓRDÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CONGRUÊNCIA. ARGUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Elucidado estritamente o litígio posto em Juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a decisão colegiada observância ao princípio da adstrição que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.